Tribunal: TJES
Processo: 5003233-23.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003233-23.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE BENEFICENCIA E CULTURA DE JOAO NEIVA
AGRAVADO: MARIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003233
-
23
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DE JOÃO NEIVA

AGRAVAD
O:
MARIO RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DE JOÃO NEIVA
contra a r. decisão com cópia no evento 816293, que, nos autos da “
ação
reparatória de danos
” ajuizada por
MARIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
, indeferiu a denunciação da lide arguida em contestação pela agravante.

Em suas razões (evento 816239), a agravante aduz, em resumo, que (i) é possível denunciação à lide em relações de consumo, sobretudo porque houve concordância do autor; (ii) “
a proibição contida no art. 88 do CDC, que veda a denunciação da lide em casos regidos pelo CDC, é limitada a hipótese descrita no art. 13 desse mesmo diploma legal, consistente nas hipóteses que ocorre dificuldades de identificação do fornecedor de produtos e serviços
”; e (iii) “
a

denunciação à lide encontra amparo no art. 125, II do CPC, tendo em vista a

existência de responsabilidade legal e contratual regressiva entre o Hospital e o médico responsável pelo atendimento
”.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão de efeito suspensivo ou o deferimento, desde já, da denunciação da lide. No mérito, requer a reforma da decisão com o consequente deferimento do pedido de denunciação da lide.

No evento 939644,
indeferi
o pretendido efeito suspensivo.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (evento 1202907).

A d. Procuradoria de Justiça, em Parecer constante no evento 1209597, opinou pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 17 de maio de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003233
-
23
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DE JOÃO NEIVA

AGRAVAD
O:
MARIO RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DE JOÃO NEIVA
contra a r. decisão com cópia no evento 816293, que, nos autos da “
ação
reparatória de danos
” ajuizada por
MARIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
, indeferiu a denunciação da lide arguida em contestação pela agravante.

Em suas razões (evento 816239), a agravante aduz, em resumo, que (i) é possível denunciação à lide em relações de consumo, sobretudo porque houve concordância do autor; (ii) “
a proibição contida no art. 88 do CDC, que veda a denunciação da lide em casos regidos pelo CDC, é limitada a hipótese descrita no art. 13 desse mesmo diploma legal, consistente nas hipóteses que ocorre dificuldades de identificação do fornecedor de produtos e serviços
”; e (iii) “
a

denunciação à lide encontra amparo no art. 125, II do CPC, tendo em vista a

existência de responsabilidade legal e contratual regressiva entre o Hospital e o médico responsável pelo atendimento
”.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer a concessão de efeito suspensivo ou o deferimento, desde já, da denunciação da lide. No mérito, requer a reforma da decisão com o consequente deferimento do pedido de denunciação da lide.

No evento 939644,
indeferi
o pretendido efeito suspensivo.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante relatar que cuida-se, na origem, de “
ação
reparatória de danos
” ajuizada por
MARIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
, ora agravado, em face da
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DE JOÃO NEIVA,
ora agravante, na qual narra que no dia 06/03/2019 se dirigiu ao hospital demandado para realizar o procedimento denominado colonoscopia e enquanto realizava o exame, o médico do hospital requerido informou que estava com dificuldades para passar a sonda, mas que insistiria até lograr êxito.

Sustenta, ademais, que após alguns minutos, o referido profissional informou à sua sobrinha, que o acompanhava no dia, que o exame não seria concluído, sendo recomendado que o requerente fosse para sua residência e, caso sentisse algo diferente, procurasse com urgência o hospital de Aracruz.

No dia seguinte, a referida sobrinha o encontrou fraco e com fortes dores abdominais. Com isso, se dirigiram ao hospital de Aracruz, onde a equipe médica determinou a urgente internação ao ver o grave estado clínico do demandante e depois de realizados vários exames, restou constatada a perfuração do reto quando do exame realizado pelo médico do hospital requerido. Por tal motivo, o autor fora internado em UTI para ser submetido a procedimento invasivo de laparatomia exploradora, onde fora encontrado abcesso em decorrência da perfuração.

Aduz, ainda, que após receber alta hospitalar necessitou ter que residir com a sua sobrinha que, por sua vez, ficou impedida de continuar com sua rotina diária para viver em função do tio.

Diante basicamente de tais fatos, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação da requerida a custear eventuais despesas médicas necessárias a sua recuperação e ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente citada, a recorrente requereu em contestação a denunciação da lide do profissional médico que realizou o exame de colonoscopia no autor.

Em réplica, o autor não se opôs à denunciação da lide.

Na decisão saneadora, a magistrada singular indeferiu a mencionada intervenção de terceiros, consubstanciado no entendimento, em suma, de que “
por se tratar a ação de relação de consumo, está sujeita a disciplina do Código de Defesa do Consumidor (...)”
e
“este, por força do art. 88, não permite a utilização do instituto da intervenção de terceiro, pois veda expressamente a denunciação da lide, especificamente nas ações de indenização, fundadas na responsabilidade civil objetiva, com exceção das ações que versem sobre processo do segurador nos contratos de seguro celebrado pelos fornecedores para garantir a sua responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (art. 101, II, do CDC)
”.

Asseverou, ademais, que “
não obstante o citado dispositivo mencionar expressamente a vedação da denunciação da lide nas hipóteses do art. 13 do CDC, vale ressaltar que o STJ já firmou entendimento de que o enunciado normativo do art. 88 do CDC, não se restringe exclusivamente a denunciação da lide aos comerciantes, mas a todo e qualquer responsável pelo fato do produto ou pelo fato do serviço. Portanto, a restrição estende-se também as hipóteses previstas nos artigos 12 e 14 do CDC
”
.

Foi justamente em face desta decisão contra a qual se interpôs o presente recurso, que passo a examinar.

De início, é necessário registrar ser incontroversa a relação de consumo.

Acerca do tema em exame, o Superior Tribunal de Justiça possui consolidada jurisprudência no sentido de que “
a vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)
” (AgInt no AREsp 1.137.085/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/11/2017, DJe 20/11/2017).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1422640/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019)

Além disso, calha acentuar que “
a denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma
” (EDcl no Ag 1249523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 20/06/2014).

Nesse passo, agiu com acerto a julgadora singular ao indeferir a denunciação da lide, ainda que o requerente não tenha apresentado discordância visto que a inclusão da profissional médica pode ocasionar um prejuízo à celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

Por outro lado, a agravante, se assim pretender, poderá se utilizar de uma eventual ação de regresso, conforme disposto no artigo 125, § 1º, do CPC.

Com efeito, se revela acertado o indeferimento da pretendida intervenção de terceiros.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em testilha.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003233
-
23
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTE
:
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E CULTURA DE JOÃO NEIVA

AGRAVAD
O:
MARIO RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DENUNCIAÇÃO DA LIDE –
VEDAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui consolidada jurisprudência no sentido de que “
a vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)
” (AgInt no AREsp 1.137.085/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/11/2017, DJe 20/11/2017).

2.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.